Tribunal: TJSP
Processo: 1005704-22.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cancelamento de refinanciamento de empréstimo não autorizado c.c. declaratória de nulidade de cobrança de reserva de margem consignável (RMC) e indenização por dano moral c.c. tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Aplicação do CDC. Aplicabilidade às instituições financeiras. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Interpretação mais

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cancelamento de refinanciamento de empréstimo não autorizado c.c. declaratória de nulidade de cobrança de reserva de margem consignável (RMC) e indenização por dano moral c.c. tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Aplicação do CDC. Aplicabilidade às instituições financeiras. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Interpretação mais favorável ao consumidor. Contratação eletrônica não reconhecida. Ônus da prova da regularidade da contratação que incumbe à ré. Perícia especializada em tecnologia da informação. Necessidade. Sentença que deve ser anulada, para que se realize perícia a cargo da ré, que sofrerá as consequências de sua não produção. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.